Tribunal: TRF3
Processo: 5009713-66.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
286/1327)

5009713-66.2020.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009713-66.2020.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SERGIO TAKEJI MITSUDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ISAURA MEDEIROS CARVALHO - SP223417-A

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. MÉDICO AUTÔNOMO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS e pela parte contra decisão monocrática que, de oficio, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, quanto ao período de 11/04/1994 a 17/05/2007, laborado junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em razão da ilegitimidade passiva do INSS. Outrossim, deu parcial provimento à apelação do INSS, mantendo-se, no mais, a r. sentença quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos a partir de 01.02.1998 a 31.12.1998, de 01.02.1999 a 31.03.1999, de 01.05.1999 a 30.06.1999, de 01.08.1999 a 30.09.1999, de 01.11.1999 a 30.11.1999, 01.12.1999 a 31.05.2000, de 01.07.2000 limitado a 31.01.2002, devendo o INSS proceder a averbação como tal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial ao segurado contribuinte individual não cooperado, após 29/04/1995, quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada, incluindo diploma de médico, registro no Conselho Regional de Medicina e declaração de atuação hospitalar sem vínculo empregatício, comprova o exercício da atividade de médico autônomo no período reconhecido.

O LTCAT atesta a exposição habitual a agentes biológicos (microrganismos) em contato com secreções, enquadráveis nos itens 2.1.3 do Decreto no 83.080/79 e 3.0.1 do Decreto no 3.048/99. · O art. 57 da Lei no 8.213/91 não distingue a categoria de filiação do segurado para fins de reconhecimento de atividade especial, exigindo apenas a comprovação da carência e da efetiva exposição a condições prejudiciais.

A limitação prevista no art. 64 do Decreto no 3.048/99, ao restringir a aposentadoria especial ao empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, extrapola o poder regulamentar.

.A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de atividade especial ao contribuinte individual, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos, inexistindo óbice relacionado ao custeio.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009713-66.2020.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ISAURA MEDEIROS CARVALHO - SP223417-A

APELADO: SERGIO TAKEJI MITSUDA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 346210053) interposto em face da decisão monocrática (ID 344147264) que restou decidida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, de oficio, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, quanto ao período de 11/04/1994 a 17/05/2007, laborado junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em razão da ilegitimidade passiva do INSS. Outrossim, dou parcial provimento à apelação do INSS, mantendo-se, no mais, a r. sentença quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos a partir de 01.02.1998 a 31.12.1998, de 01.02.1999 a 31.03.1999, de 01.05.1999 a 30.06.1999, de 01.08.1999 a 30.09.1999, de 01.11.1999 a 30.11.1999, 01.12.1999 a 31.05.2000, de 01.07.2000 limitado a 31.01.2002, devendo o INSS proceder a averbação como tal, nos termos da fundamentação supra.”

Em síntese, o INSS sustenta que a decisão agravada e reconheceu, como tempo especial, a atividade de contribuinte individual não cooperado após 29/04/95.

Não apresentadas contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O recurso não merece provimento.

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

"(...)

Passa-se à análise da atividade exercida no RGPS.

Foram apresentados carteira do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (ID 196346450 - Pág. 21; 26/28) e diploma emitido pela Faculdade de Medicina de Jundiaí (ID 196346451 - Pág. 7/8), indicando diplomação como médico em 1997; Declaração emitida pela Fundação Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo e Nutrição (Hospital Edmundo Vasconcelos) (ID 196346450 - Pág. 38), a indicar a atuação do segurado no Departamento de Cirurgia Geral e Otorrinolaringologia, sem vínculo de emprego, no período de fevereiro de 1998 a janeiro de 2002.

O LTCAT apresentado (ID 196346450 - Pág. 51/71) atesta que no exercício da função de médico havia exposição a agentes biológicos (microrganismos) no contato com secreções, com a utilização de EPI (luva para procedimentos cirúrgicos - CA 13030).

Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do profissional à agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a nocividade a que fica sujeito.

De acordo com o referido Laudo Técnico emitido por profissional legalmente habilitado (engenheiro), o autor esteve exposto a agentes biológicos previsto nos itens 2.1.3 e 3.0.1 dos Decretos 83.080/79 e 3.048/99.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível reconhecer a atividade de profissional autônomo (contribuinte individual) como especial, considerando que o Art. 64, do Decreto 3.048/99, ao limitar a concessão do benefício aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, excede sua finalidade regulamentar.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DO ART. 64 DO DECRETO N. 3.048/1999. ILEGALIDADE. CUSTEIO. ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o segurado contribuinte individual faz jus ao reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais, desde que comprove o exercício das atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física.

2. A limitação de aposentadoria especial imposta pelo art. 64 do Decreto n. 3.048/1999 somente aos segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado excede sua finalidade regulamentar.

3. Comprovada a sujeição da segurada contribuinte individual ao exercício da profissão em condições especiais à saúde, não há falar em óbice à concessão de sua aposentadoria especial por ausência de custeio específico diante do recolhimento de sua contribuição de forma diferenciada (20%), nos termos do art. 21 da Lei n.

8.212/1991, e também do financiamento advindo da contribuição das empresas, previsto no art. 57, § 6o, da Lei n. 8.213/1991, em conformidade com o princípio da solidariedade, que rege a Previdência Social.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp 1517362/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 12/05/2017)

Em caso análogo, assim já decidiu esta Corte:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO PREVISTO NO §1o DO ART. 557 DO C.P.C. ATIVIDADE ESPECIAL. CIRURGIÃ-DENTISTA. LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE.

(...)

II - O artigo 57 da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 9.032/95, para fins de aposentadoria especial, exige tão somente que o segurado comprove a carência e o exercício de atividade sob condições especiais, não fazendo qualquer diferenciação quanto ao tipo de filiação do segurado perante à Previdência Social, ou seja, se empregado, se autônomo, ou avulso.

III - No caso dos autos, a autora apresentou os seguintes documentos: diploma da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, certificados de participação em diversos cursos e congressos relativos à área odontológica, comprovantes de contribuição ao Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo, guias de recolhimento de anuidade do Conselho Regional de Odontologia, recibos de atendimento odontológico prestado a pacientes nos anos de 1991 e 1995, comprovantes de pagamento de ISS, em que sua atividade principal consta como sendo a de "cirurgiã-dentista", declaração de ajuste anual simplificada em que consta "odontólogo" como ocupação principal de 2008 a 2010, os quais são suficientes para comprovar que a autora exerceu a atividade de dentista autônoma de forma contínua, habitual e permanente, sendo de rigor o reconhecimento da especialidade do labor por ela desempenhado até 05.06.1997, ante o enquadramento por categoria profissional previsto no código 2.1.3 do Decreto 83.080/79 até 10.12.1997 e, posteriormente, conforme os códigos 1.1.3, 1.2.8 e 1.3.4 do quadro anexo ao Decreto 83.080/79.

IV - Quanto aos períodos de 06.03.1997 a 31.08.2005, 01.09.2005 a 30.04.2006, 01.05.2006 a 31.10.2006, 01.11.2006 a 08.03.2013, em que a autora continuou laborando no mesmo ofício, não há motivo para desconsiderar a insalubridade de sua atividade, visto que é cediço que atividades corriqueiras dessa profissão envolvem manuseio de agentes biológicos e materiais infecto-contagiantes, justificando, assim, sua especialidade.

V - Agravo do INSS improvido (art. 557, §1o do CPC).

(AC 00081164620134036102, Desembargador Federal Sergio Nascimento, TRF3 - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/03/2016)

Como visto, mantenho o enquadramento da atividade exercida pelo autor como especial, no período a partir de 01.02.1998 a 31.12.1998, de 01.02.1999 a 31.03.1999, de 01.05.1999 a 30.06.1999, de 01.08.1999 a 30.09.1999, de 01.11.1999 a 30.11.1999, 01.12.1999 a 31.05.2000, de 01.07.2000 limitado a 31.01.2002, laborado como médico, na qualidade de autônomo/contribuinte individual, por exposição aagentes biológicos, com base nos itens 2.1.3 e 3.0.1 dos Decretos 83.080/79 e 3.048/99.

(...)"

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema 1306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

No mais, INDEFIRO o pedido de habilitação formulado pelo SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SOESP (ID 359830917), por ausência de pertinência da intervenção sindical na presente demanda. Na hipótese vertente, trata-se de ação ajuizada pela parte autora em nome próprio, versando sobre direito individual de natureza previdenciária, sendo, portanto, impertinente a intervenção sindical na lide.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. MÉDICO AUTÔNOMO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS e pela parte contra decisão monocrática que, de oficio, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, quanto ao período de 11/04/1994 a 17/05/2007, laborado junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em razão da ilegitimidade passiva do INSS. Outrossim, deu parcial provimento à apelação do INSS, mantendo-se, no mais, a r. sentença quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos a partir de 01.02.1998 a 31.12.1998, de 01.02.1999 a 31.03.1999, de 01.05.1999 a 30.06.1999, de 01.08.1999 a 30.09.1999, de 01.11.1999 a 30.11.1999, 01.12.1999 a 31.05.2000, de 01.07.2000 limitado a 31.01.2002, devendo o INSS proceder a averbação como tal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial ao segurado contribuinte individual não cooperado, após 29/04/1995, quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada, incluindo diploma de médico, registro no Conselho Regional de Medicina e declaração de atuação hospitalar sem vínculo empregatício, comprova o exercício da atividade de médico autônomo no período reconhecido.

O LTCAT atesta a exposição habitual a agentes biológicos (microrganismos) em contato com secreções, enquadráveis nos itens 2.1.3 do Decreto no 83.080/79 e 3.0.1 do Decreto no 3.048/99. · O art. 57 da Lei no 8.213/91 não distingue a categoria de filiação do segurado para fins de reconhecimento de atividade especial, exigindo apenas a comprovação da carência e da efetiva exposição a condições prejudiciais.

A limitação prevista no art. 64 do Decreto no 3.048/99, ao restringir a aposentadoria especial ao empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, extrapola o poder regulamentar.

.A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de atividade especial ao contribuinte individual, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos, inexistindo óbice relacionado ao custeio.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno e indeferir o pedido de habilitação formulado pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão